Tribunal: TJSP
Processo: 1054060-70.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – PROSSEGUIMENTO DE DETERMINADA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VISANDO AO RECEBIMENTO DE DÍVIDA JÁ PAGA MEDIANTE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM OUTRA AÇÃO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA, CONTUDO, A INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA REQUERIDA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO ARTIGO 940 DO CC – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO AFASTADA - INDEVIDA MANUTENÇÃO DO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – PROSSEGUIMENTO DE DETERMINADA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VISANDO AO RECEBIMENTO DE DÍVIDA JÁ PAGA MEDIANTE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM OUTRA AÇÃO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA, CONTUDO, A INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA REQUERIDA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO ARTIGO 940 DO CC – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO AFASTADA - INDEVIDA MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO DA DÍVIDA EM RAZÃO DA DEMORA DA CREDORA EM COMUNICAR A QUITAÇÃO DO DÉBITO – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM QUANTIA JUSTA E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – SENTENÇA MODIFICADA

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054060-70.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, é apelado CLAUDSON INACIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que davam provimento em parte ao
recurso, e da 2a Juíza, que negava provimento, foi estabelecida a divergência.
Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes
da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso,
vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que declarará voto), de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social
Apelado: Claudson Inácio da Silva
Comarca: São Paulo - 10a Vara Cível do Fórum Regional de Santo Amaro
Juíza prolatora: Carolina Santa Rosa Sayegh
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA

PROSSEGUIMENTO
DE
DETERMINADA
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
VISANDO
AO
RECEBIMENTO DE DÍVIDA JÁ PAGA MEDIANTE
ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM OUTRA
AÇÃO

CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
QUE
EVIDENCIA, CONTUDO, A INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ
DA REQUERIDA
APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO
ARTIGO
940
DO
CC

IMPOSSIBILIDADE

CONDENAÇÃO AFASTADA - INDEVIDA MANUTENÇÃO
DO APONTAMENTO DA DÍVIDA EM RAZÃO DA
DEMORA DA CREDORA EM COMUNICAR A QUITAÇÃO
DO DÉBITO
DANO MORAL CARACTERIZADO

INDENIZAÇÃO
FIXADA
EM
QUANTIA
JUSTA
E
PROPORCIONAL

MANUTENÇÃO

AÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE SENTENÇA MODIFICADA

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
VOTO No 34903
A instituição de ensino ré interpõe apelação em face da
sentença que julgou parcialmente procedente a ação de natureza
declaratória e de reparação de danos contra si ajuizada pelo genitor de uma
de suas ex-alunas, assim o fazendo para condenar a recorrente ao
pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00,
bem como ao pagamento ao pagamento da importância de R$ 16.158,56
com base na regra do art. 940 do Código Civil, tudo acrescido de juros e
correção monetária, além de arcar com os ônus sucumbenciais.
Diz a apelante, em síntese, que, a despeito de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falhado ao propor as duas ações monitórias versando sobre a cobrança das
mesmas mensalidades escolares, as circunstâncias fáticas do caso afastam a
aplicação da regra do art. 940 do CC, até mesmo porque não agiu com má-
fé. Sustenta que o cumprimento do acordo celebrado em uma das ações foi
comunicado oportunamente junto aos autos da segunda demanda em curso,
o que se deu, inclusive, concomitantemente à efetivação da ordem de
penhora on line nesta segunda ação. Quanto ao dano moral, argumenta que
o mesmo não restou configurado, aduzindo, ainda, que o caso comporta a
aplicação do enunciado da súmula 385 do STJ.

Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Respeitado o posicionamento em primeiro grau,
entendo deva ser modificada a sentença para manter apenas a condenação
por danos morais.
Têm-se, em essência, os seguintes acontecimentos: a
instituição de ensino ora apelante distribuiu duas ações monitórias
idênticas em face do autor visando ao recebimento de mensalidades
escolares em atraso. Julgadas ambas procedentes e iniciadas as respectivas
fases de cumprimento de sentença, houve a celebração de acordo judicial
nos autos de uma delas e a suspensão do seu trâmite até ulterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confirmação do cumprimento do ajuste. Não obstante, a segunda monitória
também em fase de execução seguiu seu curso normal, até que sobreveio a
penhora do valor de R$ 356,43 em conta corrente do autor, fato que
ensejou o ajuizamento da presente demanda um mês após a constatação
desse fato.
No concernente ao primeiro aspecto do recurso, há que
se destacar que a sanção prevista no artigo 940 do Código Civil só se
aplica se comprovada a má-fé daquele que cobra indevidamente, e no caso
sub judice esta não ficou caracterizada.
Isso porque a quitação do débito mediante acordo
entre as partes se deu após o ajuizamento da ação monitória no qual
firmado o ajuste, o que, por si só, afasta a alegação de ter a apelante agido
com má-fé, tornando assim incabível a sanção prevista no dispositivo legal.
Por outro lado, ainda que se possa atribuir à apelante
demora na comunicação do cumprimento do acordo junto aos autos da
segunda monitória, é fato que ela o fez de modo voluntário ao verificar,
ainda que tardiamente, o pagamento integral das parcelas do acordo pelo
autor, requerendo o desbloqueio da quantia penhorada e a extinção da
ação.
Esse contexto evidencia a meu ver situação de claro
descontrole administrativo da recorrente no trato da sua atividade social, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobretudo na específica hipótese dos autos, de falta de coordenação com os
advogados que a representam. A despeito disso, não há como extrair daí
situação clara de má-fé da apelante consistente em dar continuidade à
segunda ação monitória, não obstante ciente do pagamento da dívida, com
a intenção deliberada de lesar o autor.
E se assim é, inviável a imposição da sanção prevista
no indigitado dispositivo legal, devendo ser provido o apelo nesse
particular.
Ainda nessa seara, diante das justificativas acima, não
vislumbro suficientemente caracterizada situação apta a autorizar o
acolhimento da pretensão do autor de impor à apelante a sanção de que
trata o artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Diversa, contudo, a solução a ser atribuída no tocante
ao segundo ponto debatido no recurso, restando mesmo caracterizado o
dano moral.
Ao celebrar o acordo judicial nos autos de uma das
ações monitórias a apelante assumiu a obrigação de comunicar seu
cumprimento pelo devedor para fins de extinção do feito, conforme se
infere da decisão homologatória copiada à fl. 558 dos autos.
Portanto, ao demorar em torno de sete meses para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informar o juízo sobre o cumprimento do acordo, haja vista que o
vencimento da última parcela se deu em fevereiro de 2018 e o fato foi
noticiado somente no mês de setembro, conforme dados da sentença, não
há dúvida ter a apelante ensejado a indevida permanência do apontamento
do débito e da existência da execução nos órgãos de proteção ao crédito,
mantendo assim informações desatualizadas a respeito
Nessa esteira, perfeitamente caracterizados os danos
morais daí advindos, sendo absolutamente desnecessária a prova de sua
ocorrência, que decorre da presunção de abalo de crédito (dano moral in re
ipsa).
Anoto, por relevante, que os apontamentos em órgãos
de crédito em nome do autor constantes de fls. 402/403 foram incluídos em
datas posteriores aos fatos nos quais se funda a presente demanda, sendo
inaplicável, portanto, a orientação da súmula 385 do C. STJ.
Com relação ao quantum indenizatório, o valor de R$
5.000,00 fixado na sentença situa-se em patamar adequado, uma vez
sopesadas as circunstâncias fáticas dos autos, reputando-o compatível ao
abalo de crédito causado ao requerente, situando-se dentro do princípio da
razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, por conseguinte, motivo
para sua redução.

Por fim, ante a procedência parcial da ação, impõe-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o reconhecimento da sucumbência recíproca e em iguais proporções.
Assim, cada parte deverá arcar com o pagamento de metade das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios que, nos termos do
art. 85, § 2o e 6o, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação para
cada uma das partes, observando-se quanto ao autor o comando do art. 98,
§ 3o, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial à
apelação para afastar a condenação da apelante com base no art. 940 do
CC imposta na sentença de primeiro grau. Sucumbência recíproca nos
moldes acima.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28812
Apelação Cível no 1054060-70.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social
Apelado: Claudson Inacio da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divirjo de suas conclusões, por
entender que deve ser mantida a r. sentença que condenou a ré, ora apelante ao pagamento
da quantia equivalente ao dobro do montante pleiteado nos autos
1034435-21.2016.8.26.0002, no importe de R$ 16.158,56, visto que a cobrança já havia sido
efetuada em outro processo. Mantendo-se ainda o valor da indenização por danos morais.
Isto porque, narra o autor, apelado que, a ré ajuizou duas demandas (ações
monitórias) no mesmo dia, com diferença de minutos. A primeira ação de no
1034432-66.2016.8.26.0002, no dia 13.07.2016, às 11h, e a segunda, de no
1034435-21.2016.8.26.0002, no mesmo dia, às 11h20min, ocorre que esta segunda ação foi
proposta contra uma ré, desconhecida, depois alterada para o nome do autor.
Pois bem.
O autor, ora réu nas duas ações foi citado, sendo que na primeira ação,
proferiu-se sentença. Iniciou-se o cumprimento, bloqueios on line (valores) e do veículo, até
que, o autor aqui, réu lá, propôs acordo, o qual foi aceito pela Instituição de Ensino, em
07.11.2017, conforme cópia a fls. 180/183, homologação a fl.185. Sentença de extinção,
diante do cumprimento do acordo em 20.09.2018 (fl. 199).
Todavia, a segunda ação continuou em andamento, houve conversão do
título, cumprimento de sentença e ordem de bloqueio de valores no importe de R$
8.079,28 (fls. 362/363) em14.09.2018, sendo a ordem cumprida no dia seguinte, enquanto
que, na outra ação, em data próxima, ou seja, 20.09.2018, estava sendo o feito extinto por
cumprimento do acordo (art. 924, II, CPC), mesmo débito, mesmas partes.
Não há como afastar a cobrança em duplicidade exercida pela instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ensino.
O art. 940 do Código Civil, assim preceitua:
Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem
ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a
pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo,
o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.
Como bem pontuou a I. Magistrada a quo “a instituição ré agiu de forma
negligente pois, em que pese o acordo realizado nos autos no 1034432-66.2016.8.26.0002, a
parte, injustificadamente, decidiu dar início ao cumprimento de sentença nos autos de outro
processo, que por sua vez resultou no bloqueio realizado via Bacen” (fl. 462).
Ademais, deve-se se atentar que a relação entre as partes é de consumo. O
apelado se adapta perfeitamente à definição de consumidor e a apelante, à de fornecedor.
Aplicando-se ao caso, o que preceitua o parágrafo único do art. 42, do Diploma
Consumerista:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e
juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
Não houve engano justificável e houve cobrança por dívida quitada, além
do inadmissível argumento em contestação de que o autor, apelado não demonstrou “o
dano sofrido pela suposta penhora realizada” (fl. 398 item 48). A prova está nos autos, o
autor sofreu constrição (fls. 362/363).
Na apelação, os d. Patronos conseguem argumentar de forma mais
equivocada ainda, afirmando que “o bloqueio foi requerido anteriormente ao adimplemento da
dívida” (fl. 479 item 17). Ocorre que, como já foi exposto, a ordem de bloqueio deu-se em
14.09.2018, e o acordo foi cumprido em fevereiro de 2018, conforme proposta de acordo a fls.
180/183 alíneas “a” a “d” item 1.
Assim, entendo que devolução em dobro deve ser mantida, como determinado
em Primeiro Grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os danos morais não foram objeto de análise para majoração, porque não
houve recurso do recorrido.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para
12% do valor atualizado da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos EletrônicosALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11D9C19F
8
10
Declarações de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
BB23D3F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1054060-70.2018.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.